Tribunal: STF
Processo: ARE 1069567
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei Complementar Estadual nº 84/2014). Incidem, no caso, a Súmula 280/STF.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa.